Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701513-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: WELISSON COSTA BARROS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (ID 61472887) em face de sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF (ID 61472882) que, nos autos de busca e apreensão movidos pelo ora Apelante em face de WELISSON COSTA BARROS FERREIRA, indeferiu a petição inicial: (...) 2. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 3. Custas pela parte autora. Sem honorários. 4. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. O Autor interpôs apelação e, em suas razões recursais, alega que: (i) trata-se de ação monitória em que o feito foi julgado extinto nos termos do art. 485, inc. III, do CPC; (ii) o Juízo de origem julgou o feito sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do Requerente; (iii) o Banco opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados; (iv) uma vez extinta com fundamento no inc. III do art. 485 era necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. Ao final, pede o prequestionamento do art. 485, inc. II e III, e art. 272, todos do CPC, o recebimento do recurso no seu duplo efeito e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 61472885). Embora citado (ID 61475272), o Apelado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Sabe-se que o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Em que pese a alegação do Apelante no sentido de que extinta com fundamento no inc. III do art. 485 era necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a decisão recorrida extinguiu o feito não com base no fundamento alegado nas razões recursais, mas sim com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto, consoante entendimento desta Relatoria a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE NEGOCIAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, instituição financeira, contra sentença que entendeu devida a dedução de valor pago pelo consumidor nas parcelas do contrato de mútuo. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Na sentença, acolheu-se as alegações do Autor de que o Réu não cumpriu o pacto de deduzir o valor antecipado pelo cliente das parcelas do contrato de mútuo. 2.2. A despeito disso, o Recorrente desenvolve a maior parte das razões recursais em torno da segurança de contratos firmados no meio digital, de inexistência de fraude e de ausência de nulidade da avença. 2.3. Não devem ser conhecidas tais alegações, visto que, nem na petição inicial nem na sentença, foi mencionada a fraude ou inocorrência da contratação, mas tão somente o descumprimento das condições de portabilidade do mútuo contratado. 2.4. Não devem ser conhecidos também, por ausência de interesse recursal, os pedidos subsidiários, que se mostram despiciendos diante do decidido na sentença. (...) 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1753305, 07119078120228070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 16/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2024 13:37:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador